Tribunal: TJMT
Processo: 1021751-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021751-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (APELANTE), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO
–

PRELIMINAR DE PERDA
SUBERVENIENTE
DE OBJETO RECURSAL – REJEIÇÃO –
REVOGAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO QUE FUNDAMENTAVA A PRETENSÃO
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
–
RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA EXECUTADA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
CABIMENTO
–
ART. 85, §1o DO CPC
/15

–
RECURSO
DA EXEQUENTE
PROVIDO
E RECURSO ADESIVO DA EXECUTADA DESPROVIDO
.

1.

Rejeita-se a preliminar de
perda superveniente do objeto recursal, vez que
o fato da decisão que fundamentava o
cumprimento provisório ter sido revogada não impede a análise da pretensão recursal quanto à fixação dos honorários advocatícios.

2.
Nos termos do art. 85, §1o
,
do CPC
/15
, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, independentemente da natureza da obrigação executada, seja ela de pagar quantia, fazer ou não fazer.

3. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes, inclusive honorários advocatícios.

4. Recurso da exequente provido e recurso adesivo da executada
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação cíve
is
interposto
s
por
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA
,
DANIEL
PAULO MAIA TEIXEIRA
e
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

contra a sentença que
julgou extinto o
Cumprimento
Provisório
de Obrigação de Não Fazer
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto.

Condenou a UNIMED ao pagamento das custas processuais.

Em suas raz
ões recursais, LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS e DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA alegam
que
é cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento provisório de obrigação de não fazer, conforme art. 85, §1o
,
do CPC
.

Sustentam que a
executada

foi quem deu causa à instauração do cumprimento provisório, em razão do descumprimento injustificado da decisão liminar
.

Aduzem que
o próprio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação nos autos principais, reconheceu o descumprimento da liminar pela executada
e que
além dos honorários advocatícios, a
executada
deve ser condenada ao pagamento das despesas processuais, conforme art. 82, §2o
,
do CPC.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso
para reformar parcialmente a sentença recorrida, fixando-se honorários advocatícios de sucumbência
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
292804874
,
alegando, preliminarmente, perda do objeto recursal e no mérito
pelo desprovimento do recurso.

Na apelação adesiva,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
requer a reforma parcial da sentença para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais e para condenar o LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que não deu causa à instauração do incidente processual, argumentando que o LABORATÓRIO ajuizou o cumprimento provisório de forma
temerária, com base em título executivo de natureza precária e que posteriormente foi cassado.

Aduz que cumpriu a decisão liminar ao informar em seu portal
eletrônico que a substituição do LABORATÓRIO estava temporariamente suspensa por força judicial.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 195073
657, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENI
ENTE DO OBJETO
RECURSAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A
apelada UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega, preliminarmente, perda superveniente
do objeto do recurso,

sob o argumento de que
a decisão que fundamentava o cumprimento provisóri
o
foi revogada.

No entanto, tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque,
o fato da decisão que fundamentava o cumprimento provisório
ter sido revogada não impede a análise da pretensão recursal quanto à fixação dos honorários advocatíci
os.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que

LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA
ajuizou
a
Cumprimento Provisório de Obrigação de Não Fazer
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
na qual aleg
ou
que não obstante a sentença proferida nos autos no 1054
695-77.2020.8
.11.0041
ter julgado extinto o feito por perda
superveniente
do objeto e perda do interesse processual, com a revogação da liminar anteriormente concedida, obteve êxito em sede recursal com o deferimento de efeito suspensivo à apelação (
autos no 1010759-86.2024.
8.11.0000), restabelecendo a eficácia da medida liminar por decisão monocrática publicada em 23/04/2024.

Afirm
ou
que a
executada
foi compelida a manter o credenciamento de todos os pontos
de atendimento do
Laboratório e se abster de descredenciar ou rescindir o instrumento contratual
, recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde
UNIMED nas unidades de atendimento da
exequente
, até o trânsito em julgado da referida ação.

Sustentou que, apesar de devidamente intimada por este juízo e pelo Tribunal de Justiça, a
executada
perm
a
neceu descumprindo as ordens
judiciais,
continuando a divulgar em seu portal eletrônico informativo sobre o descredenciamento dos postos do
exequente
, justificando assim o pedido de cumprimento provisório de obrigação.

Requer
eu
a intimação da
e
xecutada para que retir
asse
, no prazo de 24 horas, o informativo de descredenciamento de seu portal
eletrônico, com retratação pública, esclarecendo aos consumidores que a informação veiculada não possui respaldo judicial e que os serviços do
LABORATÓRIO
ao referido plano de saúde permanecem ativos e inalterados.

Pugn
ou
,
ainda
,
para que a
e
xecutada deix
asse
de criar empecilhos aos consumidores na realização de exames no
LABORATÓRIO
, sob pena de aplicação de nova multa.

Antes do recebimento da inicial, a
e
xecutada compareceu espontaneamente aos autos, alegando que procedeu à inclusão de informação em seu sítio eletrônico de que a exclusão do prestador estaria suspensa por ordem judicial, argumentando que não caberia a exclusão do comunicado de descredenciamento ou retratação pública, uma vez que não existiria título executivo judicial nesse sentido. Requereu a extinção do feito (Id. 157703031).

Posteriormente, a
e
xecutada informou que em 21.08.2024, o Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo interno, reconsiderando a decisão que havia concedido efeito suspensivo à apelação, e que em 26.08.2024 julgou o recurso de apelação mantendo a extinção parcial do processo sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer. Requereu a extinção do cumprimento provisório por perda do objeto, com a condenação do autor nas custas e honorários advocatícios (Id. 173657838).

Em resposta, o
e
xequente sustentou que quando da distribuição do cumprimento provisório, havia título judicial válido e eficaz, e que a
e
xecutada foi quem deu causa à instauração do processo por descumprir injustificadamente a obrigação fixada na liminar, o que inclusive foi reconhecido pelo TJ/MT ao julgar o recurso de apelação e condenar a
e
xecutada ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de astreintes. Requereu a rejeição do pedido de condenação em custas e
honorários, pugnando, ao contrário, pela condenação da
e
xecutada (Id. 174390432).

Ao decidir,
a
i. magistrad
a
Dr
a
.

Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
em razão da perda superveniente do objeto, conforme relatado.

Contra essa sentença,
recorrem ambas as partes.

Por se
tratar do mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Cinge-se o presente recurso verificar
se é cabível a fixação de h
onorários advocatícios, em razão da extinção do cumprimento provisório de obrigação de não fazer por perda superveniente do objeto.

Da análise dos autos, verifica-se que o cumprimento provisório de sentença foi ajuizado com fundamento em decisão liminar proferida por este Tribunal nos autos no 1010759-86.2024.8.11.0000, que atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta pelo
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
nos autos principais.

Conforme relatado
,
o juízo

a quo
julgou extinto o cumprimento provisório de obrigação de não fazer, por perda superveniente do objeto, em razão da revogação da decisão que atribuía efeito suspensivo ao recurso de apelação nos autos principais. Condenou a executada ao pagamento das custas processuais, reconhecendo que esta deu causa à instauração do incidente, em razão do descumprimento da obrigação determinada judicialmente.

Contudo, deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de que estes só seriam cabíveis no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.

Com efeito, o art.
85, §1o, do
CPC/15, dispõe que:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.
”

Como se vê, o dispositivo legal não faz qualquer distinção quanto à natureza da obrigação executada para fins de cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, seja ela de pagar quantia, fazer ou não fazer.

No caso, conforme reconhecido pelo
juízo singular, a executada
deu causa à instauração do cumprimento provisório em razão do descumprimento da obrigação determinada judicialmente, o que inclusive foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça ao julgar o recurso de apelação nos autos principais, aplicando astreintes e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Dessa forma, aplicando-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dá causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes, inclusive honorários advocatícios,
a executada
deve ser condenada ao pagamento da verba honorária.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO.
SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC/2015 AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que "aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais. Extinta a execução/cumprimento do julgado, sem resolução do mérito, os honorários de sucumbência ficam a cargo da parte que deu causa, in
casu
, os agravantes. Inteligência do art. 90 do CPC."(
AgInt
na
ExeAR
n. 6.369/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 16/5/2024.)

(...)”.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2543473 MG 2024/0004601-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)
destaquei

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA
– DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, § 1o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– RECURSO PROVIDO. Em atenção ao princípio da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, bem como ao que dispõe o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença, ainda que não impugnado
.”

(TJ-MS - Apelação Cível: 08171735420248120001 Campo Grande, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 25/09/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)
destaquei

Lado outro, o
fato da decisão que fundamentava o cumprimento provisório ter sido posteriormente revogada não afasta a responsabilidade da
executada
pelos ônus sucumbenciais, uma vez que foi seu comportamento que deu causa à instauração do incidente, ao resistir injustificadamente ao cumprimento da obrigação que, àquele momento, era válida e eficaz.

Nesse sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR - DECISÃO AGRAVADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO, REDUZINDO E LIMITANDO O VALOR DAS – CONDENAÇÃO DA IMPUGNADA (EXEQUENTE) ASTREINTES AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPUGNANTE (EXECUTADA) QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE, ANTE O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – INCABÍVEL A
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

(TJ-PR 0040726-68.2018.8

.16.0000 Londrina, Relator
.:
Domingos José
Perfetto
, Data de Julgamento: 21/02/2019, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019
)

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, considerando tratar-se de causa de baixo valor
(R$ 1.000,00)
, e em observância ao disposto no art. 85, §8o do CPC, razoável fixá-los em R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais), atendendo aos critérios estabelecidos no art. 85, §2o do CPC
/15
, em especial o zelo do profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
da exequente
para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a
executada UNIMED CUIABÁ COOP
ERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo os demais termos da sentença recorrida
.

Por consequência,
n
ego provimento ao recurso adesivo
da executada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025